Tribunal: TJBA
Processo: 8057169-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057169-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JULIANA AGUIAR CUNHA

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 DESTINADO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATA APROVADA NA PROVA OBJETIVA SEM TER A PROVA SUBJETIVA CORRIGIDA. EDITAL QUE TRAZ PREVISÃO DE 01 (UMA) VAGA PARA A COMARCA DA INSCRIÇÃO, DETERMINANDO A CORREÇÃO DE 05 (CINCO) PROVAS SUBJETIVAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE EDITAL. REDUÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA COTISTAS NEGROS APÓS A APLICAÇÃO DAS PROVAS. AMPLIAÇÃO PARA COTISTAS DA QUANTIDADE DE PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL PARA CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. DIREITO A PERMANÊNCIA NO CONCURSO. LIMINAR DEFERIDA PELO ENTÃO RELATOR, DES.
JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na alteração do Edital n.º 01/2023, por meio do Edital n.º 08/2023, que reduziu o critério de habilitação na prova objetiva para candidatos cotistas, com fundamento na Resolução CNJ n.º 516/2023, resultando na ampliação das provas discursivas corrigidas para este grupo, sem correspondente ampliação proporcional para os candidatos da ampla concorrência. A Impetrante, que obteve nota superior a 6,0, deixou de ter a sua prova corrigida, pleiteando o reconhecimento de seu direito à correção da prova discursiva e à continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação do número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas, em razão de alteração normativa superveniente, impõe o dever de correção proporcional das provas discursivas de candidatos da ampla concorrência; (ii) verificar se a Impetrante faz jus à sua manutenção no concurso, já que teve sua prova corrigida diante de liminar concedida, e, consequentemente, à continuidade no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n.º 516/2023, ao alterar o § 3º do art. 2º da Resolução CNJ n.º 203/2015, estabeleceu nova margem de corte para cotistas, admitindo nota 20% inferior à exigida para a ampla concorrência, mas a sua aplicação imediata limita-se aos certames que ainda não concluíram a etapa de provas objetivas e discursivas, conforme art. 3º da Resolução CNJ n.º 535/2023.

4. Neste caso, as provas objetivas e discursivas foram realizadas antes da publicação da Resolução CNJ n.º 516/2023 e do Edital n.º 08/2023, tornando incabível a aplicação retroativa das novas regras ao certame em andamento, à luz do princípio da segurança jurídica.

5. A alteração superveniente do edital permitiu que candidatos cotistas com nota inferior ao mínimo original tivessem suas provas discursivas corrigidas, ampliando substancialmente o número de avaliações para esse grupo, sem contrapartida proporcional para os candidatos da ampla concorrência.

6. A ausência de ampliação das correções para os demais candidatos violou o princípio da isonomia, ao gerar desequilíbrio entre concorrentes submetidos à mesma prova, além de frustrar a legítima expectativa de participação nas etapas seguintes do certame por parte dos candidatos da ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8057169-85.2023.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante

Juliana Aguiar Cunha
, e como Impetrados, a
Desembargadora
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
a
Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso de Servidores de 2023 do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

e o representante legal da
Fundação Carlos Chagas – FCC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões que integram este voto.